Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSAÇÃO. PAGAMENTOS. CONTA BANCÁRIA. EFEITOS NEGATIVOS AO BENEFICIÁRIO DA PENHORA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. A penhora no rosto dos autos, prevista no artigo 860, do Código de Processo Civil, recairá sobre eventual direito do devedor objeto de discussão em outro processo. O acordo firmado entre as partes, meses após a realização de penhora no rosto dos autos, consubstanciado no parcelamento do débito, mediante pagamentos mensais a serem depositados em conta bancária indicada pelo agravante, não pode produzir efeitos negativos em desfavor do beneficiário da constrição, de modo que é cabível a determinação aos agravados de realização de depósito judicial dos pagamentos em conta vinculada ao juízo, a fim de resguardar os direitos daquele terceiro interessado, sem que haja ofensa à coisa julgada.